Tribunal: TJDFT
Processo: 0738224-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738224-88.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MYRON DE MOURA PEDREIRA JÚNIOR, CLÁUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. RATEIO ENTRE OS ADQUIRENTES. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR INCONTROVERSO. 1. Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, as despesas para regularização do empreendimento, adiantadas pelo loteador, devem ser ressarcidas pelos adquirentes, sobretudo quando resta avençado que os custos de regularização seriam assumidos exclusivamente pelos compradores. 2. No caso concreto, ainda que não tenha havido contrato escrito, restou demonstrado que os adquirentes tinham plena ciência de que o processo de regularização do loteamento demandou custos financeiros - tanto que, anteriormente, contrataram onerosamente outras empresas para tal finalidade -, bem como que, a partir de 2014, a loteadora passou a conduzir esse processo mediante subcontratação de outras empresas especializadas. 3. A própria constituição do loteamento enseja a necessidade de compensação ambiental como requisito para a regularização, tendo em vista que o parcelamento da área, intrinsecamente, causa devastação, não se podendo atribuir tal responsabilidade a uma conduta dolosa da loteadora passível de isentar os condôminos do ressarcimento dos custos com a regularização. 4. Se os custos da implantação do loteamento, uma vez desembolsados previamente pelo empreendedor, podem ser incluídos no preço de venda aos adquirentes, pela mesma razão não há proibição legal de que o empreendedor, ao antecipar tais custos em loteamentos irregulares com vistas à regularização posterior, também busque ser ressarcido pelos adquirentes, sob pena de enriquecimento sem causa destes últimos. Inteligência do artigo 884, CC. 5. Não havendo na contestação qualquer alegação acerca da inadequação dos valores e dos itens cobrados pela loteadora, nem tampouco sobre o cálculo do rateio entre os condôminos, conclui-se que o valor resta incontroverso. 6. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a “terceirização” das penalidades administrativas, porquanto aceitas pela empresa recorrida, de livre e espontânea vontade, na licença de instalação do empreendimento empresarial; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, e 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/42, afirmando que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, consolidado nos contratos originários, os quais declaram que os lotes foram vendidos livres e desembaraçados de qualquer ônus, sem que houvesse previsão de pagamento futuro do processo de regularização fundiária. Asseveram que deve ser observado o respeito ao direito adquirido do consumidor final; c) artigo 20 do Decreto-Lei 4.657/42, argumentando que no processo administrativo de regularização fundiária consta a empresa empreendedora/ incorporadora/ loteadora Interlagos Agropecuária e Comércio LTDA como sendo a responsável legal pelo empreendimento empresarial de parcelamento de solo denominado Belvedere. Alegam que a empresa proprietária do latifúndio (Interlagos Agropecuária e Comércio LTDA), por meio de seu proprietário Nilson Leonel Barbosa, assumiu na seara administrativa a recomposição florestal, ambiental e dos canais naturais, em substituição às possíveis penalidades criminais do artigo 50 da Lei 6.766/79, consistindo tal ato em substituição de penalidade criminal por danos ao meio ambiente; d) artigos 113 e 1.358, § 3o, ambos do Código Civil, 40, § 3o, 46, 47, e 51, § 1o, inciso III, todos da Lei 8.078/90, 131 da Lei 13.105/15, e 6o, 9o, 18, inciso IV, 25, 26, e 37, todos da Lei 6.766/79, insurgindo-se contra a interpretação atribuída ao ajuste, ao argumento de que foi feita de maneira extensiva, incluindo-se responsabilidades e encargos inexistentes no contrato celebrado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339, e ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e XLV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 6o, § 1o, do Decreto-Lei 4.657/42, porquanto “No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88) (AgRg no AREsp 2.420.289/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 15/3/2024)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que concerne à apontada ofensa ao artigo 20 do Decreto-Lei 4.657/42, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte também não colheria o inconformismo lastreado na mencionada negativa de vigência aos artigos 113 e 1.358, § 3o, ambos do Código Civil, 40, § 3o, 46, 47, e 51, § 1o, inciso III, todos da Lei 8.078/90, 131 da Lei 13.105/15, e 6o, 9o, 18, inciso IV, 25, 26, e 37, todos da Lei 6.766/79, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Como se pode observar, ainda que não tenha havido contrato escrito celebrado entre a autora INTERLAGOS e o Condomínio Belvedere Green, resta demonstrado que os condôminos tinham plena ciência de que o processo de regularização demandou custos financeiros - tanto que, anteriormente, contrataram onerosamente outras empresas para tal finalidade -, bem como que, a partir de 2014, a autora INTERLAGOS passou a conduzir esse processo mediante subcontratação de outras empresas especializadas. Do mesmo modo, os documentos colacionados em id 59328778 indicam que foi a autora INTERLAGOS que atendeu às exigências legais e documentais dos órgãos públicos, possibilitando a regularização do condomínio, em 2020, com a expedição do decreto correspondente (id 59328780) e o desmembramento da matrícula mãe para registro em matrículas individualizadas. Acerca da alegação dos réus no sentido de que a autora INTERLAGOS teria causado os danos ambientais, e que por isso seria a única responsável pelas despesas correspondentes, não colhe razões. É público e notório que o simples loteamento de uma área para fins de divisão em unidades imobiliárias, naturalmente, ocasiona desmatamento a ser objeto de compensação ambiental. O documento de id 59328778 indica que o empreendimento, consubstanciado em parcelamento de solo de 95,09 hectares com 589 lotes residenciais unifamiliares e 11 lotes de uso misto, gerou a necessidade de custeio da compensação ambiental, tendo sido celebrado o correspondente Termo de Compromisso de Compensação Ambiental [...] Portanto, improcede a alegação de que os valores pagos a título de compensação ambiental seriam decorrentes de penalidades administrativas sofridas pelo condomínio. Ademais, constou das atas de assembleias que alguns moradores também causaram desmatamentos em suas unidades [...] Nesse sentido, a par da ação de moradores causando desmatamento, observa-se que a própria constituição do condomínio ensejou a necessidade de compensação ambiental tendo em vista que o parcelamento da área, intrinsecamente, causou devastação, não se podendo atribuir tal responsabilidade a uma conduta dolosa da loteadora passível de isentar os condôminos do ressarcimento dos custos com a regularização. Quanto à alegação dos réus de que o loteador/empreendedor seria o único responsável pelos custos da regularização, igualmente não lhes assiste razão. Primeiro, porque, como visto, por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos, os réus expressamente assumiram tal responsabilidade. Segundo, porque, se se tratasse de loteamento previamente regularizado, os custos teriam sido pagos pelo empreendedor/loteador, mas certamente incluídos no preço das vendas realizadas posteriormente. Ora, pelo mesmo motivo, em se tratando de loteamento irregular, a antecipação dos custos de regularização pelo loteador não o impede de cobrá-los posteriormente dos adquirentes, após obtida a regularização. Nesse sentido, não há nenhuma disposição na Lei 6.766/79 que impeça o loteador de repassar os custos com a regularização para os adquirentes das unidades. E, ainda que o artigo 1.358-A parágrafo 3o, do CC, disponha que, “para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor”, a mesma razão aqui prevalece: nesse caso, os custos da implantação, se desembolsados previamente pelo empreendedor, serão incluídos no preço de venda aos adquirentes, não havendo proibição legal de que o empreendedor, uma vez antecipados tais custos em loteamentos irregulares com vistas à regularização posterior, também busque ser ressarcido pelos adquirentes. Em vista de todo o exposto, não se controverte que a regularização do Condomínio Belvedere Green implicou custos elevados. Nesse sentido, a autora INTERLAGOS logrou demonstrar que tais custos foram por ela integralmente suportados, devendo ser ressarcidos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos condôminos, que, ao pactuarem a promessa de compra e venda, assumiram contratualmente a responsabilidade pelas despesas de regularização do condomínio e tinham ciência de que os serviços voltados à regularização estavam sendo prestados pela autora INTERLAGOS [...] Merece registro, também, que, em 29/05/2021, o Condomínio Belvedere Green realizou a 68a AGE, oportunidade em que os condôminos deliberaram por recusar o pagamento devido à autora INTERLAGOS, como se verifica da ata colacionada em id realizada em 59328807. Tal deliberação, contudo, não tem o condão de inviabilizar a cobrança objeto desta ação, uma vez que a mencionada assembleia ocorreu após a conclusão do processo de regularização e da expedição do decreto de regularização e posteriormente à individualização das matrículas imobiliárias, ou seja, depois que as despesas foram suportadas pela autora INTERLAGOS, devendo ser ressarcidas (ID 65992624). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA, OAB/DF 64.339, e ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE, OAB/DF 59.906. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016